Tribunal: TJBA
Processo: 8023611-42.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023611-42.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: RUTIANE DE SANTANA SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
ANA MARCIA FRANCO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO À PROTEÇÃO DA VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS PELA OFENSA À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO E HIPOSSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM, NO CASO, R$ 4.000,00. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de descontos realizados na conta bancária da autora, onde recebe benefício previdenciário, condenando o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a cobrança denominada “mora crédito pessoal” tinha fundamento contratual legítimo; (ii) se é cabível a repetição em dobro dos valores descontados; (iii) se houve dano moral indenizável; e (iv) se o valor fixado a título de indenização é razoável.

III. Razões de decidir

O banco não comprovou a contratação do crédito pessoal, tampouco autorização expressa para os descontos realizados, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Ausente engano justificável, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

Os descontos atingiram verba alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente, configurando dano moral indenizável.

O valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

Não prospera o pedido de compensação, ante a ausência de prova de liberação de valores em favor da autora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira deve comprovar a regularidade contratual para efetuar descontos em conta bancária destinada a recebimento de benefício previdenciário. 2. A ausência de engano justificável impõe a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. 3. O desconto de valores não autorizados em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manjeado
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7